Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO ENTENDIMETNO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, E DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a sua incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.